Tribunal: TJMT
Processo: 1034553-81.2022.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034553-81.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Banco Bradesco S/A contra decisão monocrática que manteve a multa administrativa aplicada pelo Procon, no valor de R$ 40.000,00, alegando desproporcionalidade e irrazoabilidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor da multa administrativa imposta pelo Procon, à luz do art. 57 do CDC, respeita os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

III. Razões de decidir

3. O art. 57 do CDC orienta a gradação das multas administrativas de acordo com critérios específicos. No caso, o Procon observou esses critérios ao fixar o valor da penalidade.

4. Não se constatou desrespeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que o montante está adequado à gravidade da infração e às condições econômicas do agravante.

5. Jurisprudência deste tribunal confirma a validade de penalidades administrativas aplicadas pelo Procon que respeitem os critérios estabelecidos pela legislação federal, rejeitando modificações pelo Judiciário na ausência de comprovação de abusividade ou irregularidade formal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A multa administrativa aplicada pelo Procon, fundamentada no art. 57 do CDC e observando critérios de gravidade, vantagem auferida e condição econômica, é legítima e não viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 57.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, N.U. 1000489-33.2020.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11/4/2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO No. 1034553-81.2022.8.11.0041

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Banco Bradesco S/A
, em face da decisão monocrática por esta Relatora no ID no 237439186, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, interposto em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, a fim de manter o valor da multa fixada pelo Magistrado de Primeiro Grau.

Reverbera, o Agravante, a afirmar que o valor fixado pelo Magistrado Singular, e mantido por esta Relatora, encontra-se em descompasso com a legislação pátria.

Dispõe, ainda, que o valor se encontra em dissonância dos patamares razoáveis, a violar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Embora intimado, o Estado de Mato Grosso não apresenta contrarrazões, consoante certidão de ID no 253951693.

Os autos, porquanto, vieram-me conclusos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Banco Bradesco S/A
, em face da decisão monocrática por esta Relatora no ID no 237439186, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, interposto em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, a fim de manter o valor da multa fixada pelo Magistrado de Primeiro Grau.

De acordo com o que foi consignado no relatório, existe apenas uma questão a ser avaliada neste momento, qual seja, a necessidade da redução da multa aplicada.

Pois bem.

A discussão é relativa a multa aplicada pelo Procon, em desfavor do Agravante, e este descordou do valor arbitrado, visto que este seria exorbitante.

Originalmente, o Estado de Mato Grosso promoveu Execução Fiscal em desfavor do Recorrente, a fim de ver satisfeito o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), logo, foi oposto Embargos à Execução Fiscal.

No caso, o Recorrente sustenta apenas que o valor é excessivo, e está em dissonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

É certo que, a argumentação não deve prosperar, uma vez que, no que tange as multas aplicadas pelo Procon, há de se observar se a cominação foi aplicada em consonância com o Código de Defesa do Consumidor.

De fato, a Lei Municipal regula a questão, mas é certo que esta não sobrepõe a legislação federal, e não pode ser utilizada em detrimento da outra.

O artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, dispõe, de maneira clara, que:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei no 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 8.703, de 6.9.1993)

No caso, inclusive, caberia exclusivamente ao próprio Procon definir qual a legislação a ser aplicada, e o Órgão definiu que com relação ao caso, haveria de se arbitrar a multa com base no disposto no artigo 57 do CDC.

Assim, é possível, apenas auferir se o patamar fixado foi correto.

Sendo assim, leva-se em consideração que a multa deve ser arbitrada com base em três elementos, estes sendo, a gravidade da infração, a condição financeira, e a vantagem auferida.

Em razão de estas já terem sido destrinchadas na decisão monocrática, a mesma consignação não será realizada, a fim de evitar teratologia.

Pontua-se, no entanto, que o valor original se encontra dentro dos parâmetros legais, a respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA - MULTA DO PROCON – PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DE INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – POSSIBILIDADE – PENALIDADE ESTABELECIDA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Se no processo administrativo foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não restou constatado a existência de vícios que possam desprestigiá-los, não há falar-se em sua nulidade ou da multa nele aplicada.

2. Observados os requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que se falar em sua modificação pelo Poder Judiciário.

3. Recurso desprovido.

(N.U 1000489-33.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/4/2023, Publicado no DJE 14/4/2023).

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
nego provimento
ao recurso, a manter inalterada a decisão proferida no ID no 237439186, esta que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025